Tribunal: TJDFT
Processo: 0730101-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MARCO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO EXCEPCIONAL DE ALIMENTOS PRESTADOS IN NATURA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, que rejeitou a impugnação do devedor ao considerar que os alimentos provisórios retroagem à data de sua fixação e que não cabe compensação dos alimentos prestados in natura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o marco inicial dos alimentos provisórios é a data da fixação judicial ou da citação; e (ii) verificar a possibilidade de compensação de alimentos pagos in natura pelo alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 4o da Lei 5.478/1968 estabelece que os alimentos provisórios são devidos a partir da data da fixação, em razão da urgência e natureza alimentar do crédito, especialmente para atender ao melhor interesse da criança e adolescente, conforme o artigo 227 da CF.
4. A compensação de alimentos in natura, embora não seja admitida, é possível excepcionalmente para evitar enriquecimento sem causa do credor, especialmente em casos de comprovado pagamento direto de despesas essenciais dos alimentandos, conforme jurisprudência do STJ.
5. No caso, o agravante comprovou o pagamento de mensalidade escolar em março de 2024, antes do início do desconto em folha, o que justifica a compensação desse valor específico no débito exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para autorizar o abatimento da mensalidade escolar referente ao mês de março de 2024, no valor de R$ 1.697,08, no débito exequendo.
Tese de julgamento:
1. O termo inicial da exigibilidade dos alimentos provisórios é a data de sua fixação judicial.
2. A compensação de alimentos pagos in natura pode ser admitida, excepcionalmente, para evitar enriquecimento sem causa, quando comprovado o pagamento direto de despesas essenciais dos alimentandos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, arts. 304, §§3o e 6o; Lei 5.478/1968, art. 4o; CC, art. 1.707.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.560.205/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/5/2017, DJe 22/5/2017; STJ, AgInt no AREsp n. 1.256.697/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020; TJDFT, Acórdão 1883944, Relator Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/6/2024; TJDFT, Acórdão 1861319, Relator James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 9/5/2024.